Tribunal: STF
Processo: RE 195712
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-12-18
Data de publicação: 1995-12-18

Ementa:
RECURSO     EXTRAORDINÁRIO.     CONSTITUCIONAL.
CONTRIBUIÇÃO  SOCIAL  SOBRE  O  LUCRO  DAS  EMPRESAS.  LEI  7.856/89.
MAJORAÇÃO  DE  ALIQUOTA. INCIDENCIA:  EXERCÍCIO  FINANCEIRO  DE 1990,
ANO-BASE DE 1989. IMPOSSIBILIDADE.
          I  - Art. 2., "caput", da Lei 7.856, de 24.10.89. Ofensa ao
princípio  da irretroatividade (art. 150, III, "a", CF) decorrente da
inexigibilidade  das contribuições sociais dentro do prazo de noventa
dias da publicação da Lei que as houver instituido ou modificado, não
se  lhes aplicando o disposto  no art. 150, III, "b", da Constituição
Federal.
          II  - A Lei  7.856/89, majorando a aliquota da Contribuição
Social sobre o lucro das empresas de 8% para 10%, somente entraria em
vigor  noventa dias depois de sua publicação, sendo inalcancavel pelo
aumento  de aliquota, por conseguinte, o resultado do balanco apurado
em  31.12.89, vez que  o princípio constitucional da irretroatividade
não pode ser elidido por disposições de lei ordinaria.
          Recurso extraordinário conhecido, mas improvido.